Tribunal: TJES
Processo: 5018111-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018111-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VALERIA FOLLADOR PAIVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação.

4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos.

Tese de julgamento
:
1. O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação.
2. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018111-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
AGRAVADO: VALERIA FOLLADOR PAIVA
Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco BMG S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica que deferiu liminarmente a suspensão dos descontos que estão sendo realizados nos proventos da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela na origem;
ii)
que o procedimento adotado pelo Banco é decorrente daquilo que foi contratado entre as partes;
iii)
que a consumidora promoveu onze saques com o cartão e o utilizou para compras em estabelecimentos comerciais, denotando ter conhecimento de sua contratação;
iv)
o valor da multa fixada é extremamente elevado e desproporcional ao caso concreto.

Em análise perfunctória do caso, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que a decisão recorrida produzisse efeitos.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso trazem robustez suficiente para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A fundamentação autoral se escora em suposto vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, eis que teria intenção de contratar empréstimo consignado tradicional.

Entretanto, logrou o agravante demonstrar que houve a realização de onze saques de empréstimo utilizando do cartão consignado, cujos valores foram depositados na mesma instituição financeira (Caixa Econômica Federal) em que a consumidora recebe seus proventos de aposentadoria.

Além disso, as faturas do cartão colacionadas trazem despesas de consumo em supermercados, papelaria e farmácia, evidenciando que a autora tinha conhecimento da contratação do cartão de crédito.

Restou demonstrado pela parte Requerida, ora agravante, portanto, que a tese autoral de irregularidade na contratação se mostra pouco crível à luz dos documentos apresentados.

Em caso semelhante, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da decisão, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Embora o apelante tenha afirmado a inexistência da relação jurídica na contratação do cartão de crédito, amparado na causa de pedir de “não ter solicitado”, não ter desbloqueado e sequer ter feito uso do cartão de crédito, verifica-se pelas provas dos autos, a demonstração em sentido contrário. 3. Isso porque não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira, especialmente se confirmado nas faturas anexadas, onde se prova que o mesmo tinha conhecimento da contratação, (ID’s 5573004, 5573005 e 5573006.), inclusive porque estava fazendo uso do cartão de crédito.4. Deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas da sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000325-57.2021.8.08.0032, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Data: 28/Aug/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010343-87.2018.8.08.0014, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 14/Nov/2024)

Portanto, logrou a parte recorrente demonstrar a fragilidade da tese autoral que levou à concessão da tutela pelo juízo de origem, de modo que merece acolhida a irresignação para reforma do pronunciamento judicial recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência de suspensão dos descontos que estão sendo realizados nos proventos da agravada.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.